Tribunal: TJPA
Processo: 0002141-82.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002141-82.2016.8.14.0125

APELANTE: VERA LUCIA MAGRI PEDROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA QUALIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, queixa-crime para condenar a recorrente pela prática do crime de calúnia qualificada (art. 138 c/c art. 141, II e III, do Código Penal), à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 60 dias-multa.

2.A defesa suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que transcorreu lapso superior ao prazo legal entre o recebimento da queixa-crime e a publicação da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e o lapso temporal entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

5.Fixada a pena em 2 anos e 8 meses de detenção, o prazo prescricional é de 8 anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

6.Entre o recebimento da queixa-crime (30/03/2017) e a publicação da sentença condenatória (05/04/2025), transcorreu lapso superior a 8 anos, sem causa interruptiva intermediária, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

7.Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade, ficando prejudicadas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Tese de julgamento:
1. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. 2. Configura-se a prescrição retroativa quando o lapso entre o recebimento da peça acusatória e a publicação da sentença condenatória supera o prazo previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a pena fixada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 117, I e IV; 138; 141, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0004141-89.2015.8.14.0028, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
acolher o pedido preliminar do recurso
, e
declarar

extinta a punibilidade da apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado entre os dias doze a dezenove do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Vera Lúcia Magri Pedrosa
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que a condenou pela prática do crime de
calúnia (art. 138 do Código Penal)
, com a causa de aumento prevista no art. 141, incisos II e III, do mesmo diploma, à pena definitiva de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção
, além de
60 dias-multa
, em regime
inicialmente aberto
, com
substituição por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo
(ID n.º 33673381, assinado em
05/04/2025
).

Consta dos autos que, em 19 de maio de 2015, na Escola Municipal Alice Silveira Lima, a querelada
Vera Lúcia Magri Pedrosa
teria dito, em alto e bom tom, que o então Vereador
Edilson Teixeira dos Santos
teria incendiado uma área recentemente ocupada por grupo de pessoas, imputando-lhe, assim, falsamente, a prática de crime de incêndio (art. 250 do CPB). Com base em tais fatos, o querelante apresentou
queixa-crime
postulando a condenação da querelada pelos delitos de calúnia, difamação e injúria, respectivamente tipificados nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal (ID 64512366).

A queixa-crime foi recebida em 30/03/2017, com designação de audiência de conciliação (ID 64512377 – PJE 1º grau).

Na
sentença
, o Juízo
julgou procedente a queixa-crime
apenas em relação ao delito de
calúnia (art. 138 do CPB)
, aplicando a
pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção
, além de
60 dias-multa
, em regime
inicialmente aberto
, com
substituição por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo
(ID 33673381),
assinado em

05/04/2025
.

Inconformada, a apelante interpôs
recurso de apelação
(ID 33673386), arguindo,
preliminarmente
, a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, 110 e 117, todos do Código Penal, em face do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da queixa-crime e a publicação da sentença condenatória.

No mérito, pugnou pela nulidade da sentença por inversão do ônus da prova, pela nulidade da procuração por vício de representação e, subsidiariamente, pela absolvição por insuficiência probatória.

O
querelante
, devidamente intimado,
não apresentou contrarrazões
, conforme certidão de transcurso de prazo (ID 33673395).

O Promotor de Justiça de primeiro grau, Dr. Erick Ricardo de Souza Fernandes, na condição de
custos legis
, manifestou-se expressamente pelo
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
(ID 33673397).

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, se manifesta favorável ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição,
ficando prejudicadas as demais questões preliminares e o mérito recursal (ID 35456435).

É o relatório. Sem revisão, crime com pena de detenção.

VOTO

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme já relatado, a apelante V
era Lucia Magri Pedrosa
foi condenada à
pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção
, pela prática do crime de calúnia qualificada (art. 138 c/c art. 141, incisos II e III, do Código Penal), conforme sentença condenatória disponibilizada no ID 33673381.

A matéria
prescricional
é de
ordem pública
,
cognoscível de ofício
em
qualquer grau de jurisdição
, devendo ser apreciada prioritariamente, antes de qualquer análise meritória. Nesse sentido é a
jurisprudência desta Turma julgadora
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ALCOOLEMIA NO VOLANTE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO ARTIGO 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO DO APELANTE PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DESTINADO AO FUNDEP. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

I. CASO EM EXAME

Ação penal condenatória em que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997 (embriaguez ao volante), às penas de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, 06 meses de detenção e 572 dias-multa, além de proibição de dirigir por 06 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de embriaguez ao volante; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva do crime de embriaguez ao volante, tendo transcorrido mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, conforme o artigo 109, VI, do CP.

Quanto ao tráfico de drogas, não há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. (...).” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0004141-89.2015.8.14.0028 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em
2024-10-29)
destaquei

Passo ao exame da prescrição.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
.”

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal,
transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação,
a
prescrição regula-se pela

pena concretamente aplicada
,
verificando-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo diploma
.

No presente caso, o
Ministério Público não interpôs recurso da sentença condenatória
, de modo que ocorreu o
trânsito em julgado para a acusação
, autorizando o cálculo prescricional pela
pena em concreto
.

A
pena aplicada correspondeu a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção
. Nos termos do
art. 109, inciso IV, do Código Penal
, a
prescrição
verifica-se
em 8 (oito) anos
quando a
pena aplicada é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro) anos
, o que é precisamente o caso dos autos.

Os
marcos interruptivos da prescrição
verificados no feito são os seguintes, nos termos do art. 117 do Código Penal: o
recebimento da queixa-crime
, ocorrido em
30/03/2017
(ID 64512377 — art. 117, inciso I, do CP); e a
publicação da sentença condenatória
, ocorrida em
05/04/2025
(ID 33673381 — art. 117, inciso IV, do CP).

Entre esses dois marcos, transcorreram exatamente

08 (oito) anos e 06 (seis) dias
, lapso temporal que supera, ainda que por margem estreita, o prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Não há nos autos qualquer registro de causa interruptiva intermediária entre o recebimento da queixa-crime e a publicação da sentença condenatória que pudesse obstar o reconhecimento da prescrição.

Opera-se, portanto, de forma inexorável
, a
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos exatos termos do art. 110, § 1º, c/c art. 109, inciso IV, e art. 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Registre-se, por fim, que
tanto o Promotor de Justiça de primeiro grau
(ID 33673397) quanto o
Procurador de Justiça
, em sede de segundo grau (ID 35456435), manifestaram-se
convergentemente pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição
, o que reforça a correção do presente entendimento.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela defesa, acompanho o parecer ministerial e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante
VERA LUCIA MAGRI PEDROSA
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, § 1º, todos do Código Penal, ficando prejudicado o exame das demais preliminares e do mérito recursal.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026